Tribunal: TJSP
Processo: 1036987-43.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS MONITÓRIOS, PARA DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, E AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR RETIDO PELA VENDEDORA (R$ 100.000,00) COM AS DESPESAS POR ELA SUPORTADAS. INSURGÊNCIA DA AUTORA/EMBARGADA. RECURSO QUE DEVE SER PARCIALMENTE PROVIDO.

O NEGÓCIO JURÍDICO FOI FIRMADO EM 06/01/2020, POUCO ANTES DA

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS MONITÓRIOS, PARA DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, E AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR RETIDO PELA VENDEDORA (R$ 100.000,00) COM AS DESPESAS POR ELA SUPORTADAS. INSURGÊNCIA DA AUTORA/EMBARGADA. RECURSO QUE DEVE SER PARCIALMENTE PROVIDO.

O NEGÓCIO JURÍDICO FOI FIRMADO EM 06/01/2020, POUCO ANTES DA DECRETAÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19. EM MARÇO/2023, FOI DETERMINADO O FECHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE VÁRIOS SETORES, DENTRE ELES, BARES E RESTAURANTES. EM RAZÃO DISSO, O RÉU/EMBARGANTE SEQUER DEU INÍCIO À EXPLORAÇÃO DAS ATIVIDADES.

EVENTO DE FORÇA MAIOR, E DECORRENTE DE FATO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO, QUE AUTORIZA, NA SITUAÇÃO CONCRETA, A RESCISÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES.

PERDA DA QUANTIA PAGA PELO COMPRADOR (R$ 100.000,00). RAZOABILIDADE, SEM INSURGÊNCIA POR PARTE DO EMBARGANTE.

SENTENÇA QUE DEVE SER PARCIALMENTE REFORMADA, PORÉM, PARA CONSTAR DE MANEIRA EXPRESSA A OBRIGAÇÃO DO RÉU/EMBARGANTE EM DEVOLVER O ESTABELECIMENTO COMERCIAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBJETO DO CONTRATO, NO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DESTE ACÓRDÃO, SOB PENA DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM O VALOR RETIDO PELA APELANTE.

APELAÇÃO DA AUTORA/EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDA.